Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711853-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DANIEL CABRAL BARBOZA, NEOENERGIA S.A DESPACHO No recurso inominado, a recorrente informa: "O preparo foi devidamente atendido, conforme comprovantes de recolhimento anexos." Contudo, o recurso interposto não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento do preparo e das custas, como é devido (art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021). Desse modo, intime-se a recorrente para comprovar o recolhimento do preparo e das custas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora